Tribunal: TJDFT
Processo: 0729667-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0729667-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL SOARES VIGHINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, manejado por GABRIEL SOARES VIGHINI contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do interdito proibitório n. 0707564-60.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar vindicado pelo ora agravante, no sentido de determinar-se ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha, por seus órgãos competentes, de ordenar qualquer operação com o objetivo de demolir o imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 4, Chácara 23, Lote no 16 a 20A, Vicente Pires/DF, pertencente ao agravante. Aduz o agravante, em síntese, que é possuidor de boa-fé do imóvel acima especificado e que no dia 23/06/2023 foi veiculado equivocadamente por um órgão da imprensa foto de sua edificação como erigida em área em risco ambiental; que a veiculação da imagem de sua residência causou relevante preocupação no agravante, “que teme por uma ação demolitória que pode acontecer ao raiar do dia”, sem que haja qualquer possibilidade de impedimento. Tece considerações acerca do direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como ao fato de que o imóvel se encontra em região passível de regularização; alega, ainda, que conforme a Nova Lei de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6138/18, art. 133, § 4o), a ação demolitória imediata ficou limitada a obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, sendo que nos demais casos a Administração poderá apenas emitir uma mera intimação demolitória. Requer a concessão da liminar para que se determine ao DF Legal a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada à demolição do imóvel pertencente ao agravante, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular (ID 49272539). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a agravante. Cinge-se a controvérsia na análise da viabilidade de suspender, cautelarmente, eventual ato administrativo demolitório a ser regularmente implementado pela Administração Pública. Com efeito, é um princípio básico a necessidade de autorização prévia visado a ocupação e/ou licença para edificar em imóvel público que, em certos casos, encontra-se submetido a especial tutela pelas suas características ambientais. Logo, para esses imóveis, ofenderia a proporcionalidade permitir-se a ocupação de reservas ecológicas destinadas à garantia de saúde e condições de sobrevivência digna de todos os seres humanos (inclusive das futuras gerações), em prol do interesse particular. A pretensão autoral propõe a cominação de suspensão de suposto ato demolitório em flagrante inobservância da função institucional da Administração Pública do Distrito Federal, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico e cumprimento dos demais requisitos administrativos para a obtenção de licença para edificação. A mera expectativa abstrata de concessão de licença para edificar não confere a nenhum cidadão – ou empresa – o direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias pertinentes. O “periculum in mora”, portanto, opera no presente caso de forma inversa, ou seja, a se permitir a permanência de construções no Distrito Federal sem autorização formal da Administração Pública, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação a sociedade como um todo, e que pode se convolar em dano de impossível reparação. Tratando-se de área pública ou sem autorização para edificar, a Administração age no exercício regular de seu poder de polícia ao impedir a permanência de qualquer imóvel em desconformidade com a legislação vigente. O objetivo da fiscalização é preservar e zelar pelo patrimônio público, no interesse de toda a coletividade. No caso em apreciação, e para fins da medida antecipatória pleiteada, a Administração Pública não irá extrapolar os limites de seu poder fiscalizatório acaso aconteça, considerando que inexiste nos autos qualquer autorização competente que autorize o agravante a ocupar ou edificar na área em questão. Desta feita, em uma análise perfunctória, não vislumbro a apontada ilegalidade relacionada à eventual ação demolitória no imóvel posto “sub judice”, impondo-se reconhecer a ausência de probabilidade do direito defendido necessária para à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator